Tribunal: TJSP
Processo: 1516239-06.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Taxa (de fiscalização) e ISSQN - Exercícios de 2013 a 2015 – Município de São Bernardo do Campo – Extinção do feito, ante o reconhecimento, de ofício, da falta de interesse de agir em razão do valor do crédito perseguido – Descabimento - Interpretação do artigo 34 da Lei no 6.830/80 e Súmula no 452 do C. STJ - Precedentes do C. STF - Sentença reformada – Apelo da

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Taxa (de fiscalização) e ISSQN - Exercícios de 2013 a 2015 – Município de São Bernardo do Campo – Extinção do feito, ante o reconhecimento, de ofício, da falta de interesse de agir em razão do valor do crédito perseguido – Descabimento - Interpretação do artigo 34 da Lei no 6.830/80 e Súmula no 452 do C. STJ - Precedentes do C. STF - Sentença reformada – Apelo da municipalidade provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1516239-06.2016.8.26.0564 - Voto no 32483
Registro: 2020.0000601813
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1516239-06.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado RAPHAEL
SILVA CARVALHO (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1516239-06.2016.8.26.0564 -Voto no 32483
2
Voto no 32.483
Apelação no 1516239-06.2016.8.26.0564
Comarca de São Bernardo do Campo/SP
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelada: Raphael Silva Carvalho
EXECUÇÃO FISCAL
Taxa (de fiscalização) e ISSQN -
Exercícios de 2013 a 2015 Município de São Bernardo do
Campo Extinção do feito, ante o reconhecimento, de ofício, da
falta de interesse de agir em razão do valor do crédito perseguido
Descabimento - Interpretação do artigo 34 da Lei no 6.830/80 e
Súmula no 452 do C. STJ - Precedentes do C. STF - Sentença
reformada Apelo da municipalidade provido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. decisão de
fls. 27/30, a qual extinguiu esta execução fiscal, sem exame do mérito,
ante o reconhecimento, de ofício, da falta de interesse de agir, nos termos
do artigo 485, inciso VI, c.c. artigo 598, ambos do CPC/2015 c.c. artigo 1o
da Lei no 6.830/80, em razão do baixo valor do crédito perseguido,
buscando a municipalidade, nesta sede, a reforma do julgado, em suma,
alegando infração aos artigos 9 e 10, do vigente CPC, equívoco na
interpretação da Lei Municipal no 6.571/2017, e invasão indevida, nas
atividades do executivo municipal, o que não justifica a extinção da ação
executiva por ser de valor ínfimo, trazendo jurisprudência em seu prol, daí
postulando pelo prosseguimento do feito (fls. 37/51).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1516239-06.2016.8.26.0564 -Voto no 32483
3
Recurso tempestivo, isento de preparo, não
respondido e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Conforme se verifica dos autos, a apelante propôs
esta execução fiscal, em 2016, referente à cobrança de Taxa de
fiscalização e ISSQN, ambos dos exercícios de 2013 a 2015, conforme
demonstrado nas CDA's de fls. 03/26.
O
recurso
da
municipalidade
comporta
conhecimento, uma vez verificado o valor da execução fiscal, quando do
ajuizamento (R$ 2.089,31) em montante superior à alçada, em
conformidade com o artigo 34 da Lei no 6.830/80.
No mais, como já asseverado, as CDA's de fls.
03/26 apontam lançamentos realizados em 2013, 2014 e 2015.
Observa-se que a execução foi ajuizada em 2016,
antes, portanto, da promulgação da Lei municipal 6.571/2017, a qual, de
todo modo, apenas autoriza a dispensa da propositura, nos casos que
especifica e não o impõe.
Quanto à cogitada insuficiência do valor exigido
falta de interesse de agir - o r. decisum não deve prevalecer, pois, como se
sabe, nada existe em nosso ordenamento jurídico, que imponha no âmbito
das Fazendas Municipais, valor mínimo da dívida ativa, para fins de
ajuizamento da ação executiva.
Aliás, sobre o tema, já se pronunciou o Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1516239-06.2016.8.26.0564 -Voto no 32483
4
Supremo Tribunal Federal:
C. STF - “TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO
FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE
AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO
DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS
EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA. 1. O Município é ente
federado detentor de autonomia tributária, com
competência legislativa plena tanto para a instituição
do tributo, observado o art. 150, I, da Constituição,
como para eventuais desonerações, nos termos do art.
150, § 6o, da Constituição. 2. As normas comuns a
todas
as
esferas
restringem-se
aos
princípios
constitucionais tributários, às limitações ao poder de
tributar e às normas gerais de direito tributário
estabelecidas por lei complementar. 3. A Lei no
4.468/84 do Estado de São Paulo - que autoriza a não-
inscrição em dívida ativa e o não-ajuizamento de
débitos de pequeno valor - não pode ser aplicada a
Município, não servindo de fundamento para a
extinção das execuções fiscais que promova, sob pena
de violação à sua competência tributária. 4. Não é
dado aos entes políticos valerem-se de sanções
políticas
contra
os
contribuintes
inadimplentes,
cabendo-lhes,
isto sim, proceder ao lançamento,
inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo
que o interesse processual para o ajuizamento de
execução está presente. 5. Negar ao Município a
possibilidade de executar seus créditos de pequeno
valor sob o fundamento da falta de interesse
econômico viola o direito de acesso à justiça. 6.
Sentença de extinção anulada. 7. Orientação a ser
aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1516239-06.2016.8.26.0564 -Voto no 32483
5
no art. 543-B, § 3o, do CPC.” (RE no 591.033/SP SÃO
PAULO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
TRIBUNAL
PLENO
REPERCUSSÃO GERAL - j. 17.11.2010
DJe
25.02.2011 - Relatora Ministra ELLEN GRACIE) aqui
destacado - .
Ainda, quanto à extinção de execuções fiscais de
pequeno valor, foi editada a Súmula o 452 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, tendo aquela Egrégia Corte decidido reiteradamente que tal
é incabível.
Nesse sentido:
C. STJ - “PROCESSAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
VALOR
IRRISÓRIO.
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1o DA LEI
9.469/97. DESCABIMENTO. 1. O art. 1o da Lei n.
9.469/97 é expressa ao possibilitar ao Advogado-Geral
da União e aos dirigentes máximos da Administração
Indireta a desistência ou a não propositura de ações
para cobrança de crédito de valor inferior a R$
1.000,00, dirigindo-se claramente a tais autoridades,
que devem manifestar-se a respeito no âmbito de suas
entidades. 2. Requerida pela União a desistência da
execução, não está o Poder Judiciário autorizado a
promover sua extinção, por considerar tal valor ínfimo.
3. Recurso especial provido.” (REsp no 1.100.501/RJ
RECURSO ESPECIAL 2008/0238418-8 QUINTA TURMA
J. 21.05.2009 - Relator Ministro JORGE MUSSI)

aqui destacado - .
Com efeito, o conhecimento e acolhimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1516239-06.2016.8.26.0564 -Voto no 32483
6
presente recurso é medida imperiosa, reformando-se a r. sentença, a fim
de que o feito prossiga em seus regulares termos, prejudicado o debate
acerca dos artigos 9 e 10 do vigente CPC.
Por
tais
razões,
para
o
fim
supra, dá-se
provimento ao apelo da municipalidade.
SILVA RUSSO
RELATOR